Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704547-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: MARCONI GOMES DE JESUS &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Conforme deliberado em Sessão Administrativa desta Egrégia Turma, caberá retirada dos processos da Pauta Virtual para Telepresencial apenas quando cabível sustentação oral. Como se trata de Agravo de Instrumento voltado contra decisão a qual comporta sustentação oral (artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil), defiro a inclusão em Pauta Telepresencial, autorizando-se os advogados de ambas as partes a sustentarem oralmente. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator